Tribunal: STF
Processo: HC 259412
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em prol dos pacientes, inquinando como ato coator acórdão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



     Insurge-se o impetrante, em suma, contra a condenação, alegando, para tanto, a nulidade do julgamento pelo júri diante da colidência de defesas, bem como em face do regime inicial fechado para cumprimento da pena.



     Requer, ao fim, seja concedida medida liminar para determinar a imediata soltura dos pacientes.



     É o relatório. Decido.



      2. Cabimento do habeas corpus



    De início, verifico que embora tenha sido apontado como ato coator o acórdão proferido pelo TJMG, verifico que o referido ato foi submetido ao exame do STJ por meio de agravo em recurso especial e posteriormente em habeas corpus, indeferido liminarmente por se tratar de mera reiteração das teses veiculadas no agravo em recurso especial.



     De toda sorte, o writ não merece conhecimento, pois sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, que a ser manejado perante o juízo competente, facilmente identificável quando seu escopo, como in casu, é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena pelas Cortes de vértice. Nesse sentido, à guisa de exemplo:



    [...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    O pleito defensivo, de cunho nitidamente apelativo ou revisional, deve, assim, ser apresentado pela via adequada e perante o juízo competente, que, no caso, não é nem o Superior Tribunal de Justiça tampouco o Supremo Tribunal Federal.



    3. Ainda que assim não fosse, verifico que o STJ não examinou as questões suscitadas pela defesa no writ impetrado naquela Corte por se tratar de mera reiteração de pedido já analisado anteriormente, o que está em consonância com a orientação desta Corte:



    “2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) [...]” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019 - grifei)



    “[…] 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018 - grifei).



     Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



     Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (HC 144.978 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)



     Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



     A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016) 



     A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 



     Com efeito, considerando o não enfrentamento da controvérsia no ato coator, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema. 



     Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



      4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente